Tribunal: TJPA
Processo: 0811884-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811884-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JANIO DA SILVA PONTE

AGRAVADO: MARTA PONTE CECIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0811884-26.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JANIO DA SILVA PONTE

ADVOGADO: FABIO FURTADO MAUES DE FARIA

AGRAVADA: MARTA PONTE CECIN

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. RELAÇÃO ENTRE IRMÃOS. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Janio da Silva Ponte contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em imóvel comercial situado na Travessa Padre Eutíquio, Belém/PA, ajuizada em face de sua irmã Marta Ponte Cecin, sob alegação de esbulho possessório. O agravante sustenta ser possuidor legítimo do imóvel desde 2013, com base em contratos de locação e posterior aquisição da propriedade, e que, por motivo de saúde, permitiu a gestão do ponto comercial pela agravada, que posteriormente teria impedido seu acesso ao bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, notadamente quanto à posse, data do esbulho e perda da posse pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liminar possessória exige demonstração inequívoca da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

4.

A narrativa fática do agravante revela controvérsia acerca da natureza da posse e do alegado esbulho, exigindo maior dilação probatória, especialmente diante da oposição das teses das partes e da ausência de provas robustas.

5.

A ausência de prova documental cabal da posse exclusiva do agravante e do ato de esbulho praticado pela agravada impede o deferimento liminar da reintegração, nos termos do art. 562 do CPC.

6.

A prudência processual impõe o indeferimento da liminar diante da complexidade fática e da necessidade de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

2.

A ausência de prova robusta e a complexidade fática do caso exigem dilação probatória, inviabilizando a concessão da medida liminar possessória.

3.

Em situações de posse contestada entre familiares, a ausência de elementos documentais suficientes impede o deferimento de tutela possessória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 561, 562, 563; Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.06.2022; TJPA, AI nº 0818516-68.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811884-26.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JANIO DA SILVA PONTE

ADVOGADO: FABIO FURTADO MAUES DE FARIA

AGRAVADA: MARTA PONTE CECIN

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JANIO DA SILVA PONTE
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de sua irmã, MARTA PONTE CECIN, indeferiu o pedido de concessão liminar para reintegração imediata na posse do imóvel situado na Travessa Padre Eutíquio, nº 323, bairro do Comércio, em Belém/PA.

Alega o agravante que:

·

é legítimo possuidor do imóvel desde 2013, conforme contratos de locação firmados com a empresa Norte Refrigeração, tendo como fiadora sua irmã (agravada);

·

durante tratamento de saúde em decorrência do diagnóstico de HIV, pediu auxílio à irmã para gerir o ponto comercial, mantendo-se, contudo, como locatário e possuidor legítimo;

·

exerceu seu direito de preferência na aquisição do imóvel, tornando-se proprietário;

·

a agravada teria praticado esbulho possessório, impedindo seu acesso ao imóvel, mesmo após notificação extrajudicial;

·

a decisão que indeferiu a liminar foi equivocada, pois preencheu todos os requisitos do art. 561 do CPC, tendo demonstrado: (i) sua posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho (06/04/2022); e (iv) a perda da posse.

Sustenta ainda que:

·

a agravada figura como mera
detentora
, agindo como “fâmulo da posse”, sem ânimo de domínio;

·

os atos por ela praticados (uso de contas bancárias e administração do ponto comercial) foram em nome do agravante e sob sua autorização;

·

a tentativa da agravada de apropriação do fundo de comércio constitui abuso de confiança e esbulho possessório.

Por fim, requer a
reforma da decisão agravada
, com a
concessão da liminar de reintegração de posse

inaudita altera pars
, por estarem presentes os requisitos legais (art. 562 do CPC).

O feito foi distribuído, por prevenção, à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que indeferiu o pedido de liminar (PJe Id nº 15.619.074).

Contrarrazões (PJe Id nº 16.321.830).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0811884-26.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JANIO DA SILVA PONTE

ADVOGADO: FABIO FURTADO MAUES DE FARIA

AGRAVADA: MARTA PONTE CECIN

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cumpridos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do agravo de instrumento.

Conforme destacado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel comercial situado na Tv. Padre Eutíquio, nº 323, bairro do Comércio, Belém/PA.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, argumentando que:
“Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da liminar prevista no art. 562 do CPC. Com efeito, prima facie, inexiste documento que demonstre de maneira cabal o direito alegado pela parte autora, de modo a possibilitar o deferimento da liminar requerida, porquanto não se pode atestar a probabilidade do direito, sendo que não há como se atestar prima facie a posse do demandante e o esbulho da ré. Em sede do processo apenso (nº 0840581-61.2022.8.14.0301), aduz a demandada que está com a posse justa do bem, posto que o autor lhe transferiu a posse”.

Para a concessão da liminar de reintegração de posse, a teor do que dispõem os artigos 560 e seguintes do CPC, é necessário que sejam prontamente demonstrados a posse por parte dos requerentes, a data desta e a ocorrência do esbulho.

Eis os dispositivos legais de regência:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração”.

Nos termos do art. 1.210, do Código Civil,
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Para a proteção da posse, contudo, é necessária, além da demonstração de posse prévia, a comprovação da data do esbulho ou turbação para que se possa determinar se a ação possessória será de força nova ou força velha.

Com efeito, o prazo para o ajuizamento da ação possessória de força nova, ou seja, passível da concessão da liminar de reintegração/manutenção de posse prevista nos arts. 562 e 563, do CPC, é de 1 (um) ano e 1 (um) dia a contar da data do esbulho ou turbação

Cumpre registrar que embora a posse velha impeça a concessão do mandado liminar de reintegração/manutenção específico, previsto no diploma processual, é possível a concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, cabível em todas as ações ordinárias, desde que satisfeitos os requisitos legais para sua concessão.

No caso, como bem destacado pela magistrada que me antecedeu na relatoria do presente recurso, quando da análise do pedido de implementação de liminar:

“Prima facie, esclareço que encontra-se sob minha relatoria o Agravo de Instrumento n.° 0809781-80.2022.8.14.0000, interposto por Marta Ponte Cecin, ora agravada, em face de Jânio Ponte, ora agravante, pendente de julgamento de Embargos de Declaração, o qual fora conhecido e improvido, nos termos do Acórdão ID 12096308, sob o entendimento de não demonstração de sublocação por parte da recorrente.

Em análise preliminar, observa-se que a tese defendida pelo recorrente firma-se na alegação de esbulho em sua posse, sob a alegação de ser legítimo possuir, em decorrência da condição de locador, e, posteriormente, adquirente do imóvel objeto da lide.

Ocorre que, o contexto fático que envolve a lide ad quo merece apreciação mais acurada com a realização de dilação probatória, à vista da necessidade de instauração do contraditório, considerando a diametral oposição das teses defendidas pelas partes acerca do exercício da posse, que podem ser melhor aferidas durante a instrução processual, como forma de garantir segurança jurídica aos envolvidos.

Ademais, tem-se que para o deferimento da liminar de reintegração de posse, faz-se premente a demonstração de seus requisitos, especialmente, quanto posse do autor, ao esbulho praticado pela parte requerida, data do esbulho e continuação da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, os quais são condição sine qua non para a procedência do pedido e, in casu, não se encontram corroboradas pelos documentos juntados aos autos neste momento processual”.

Desse modo, vislumbra-se a necessidade de dilação probatória para melhor aquilatação dos fatos narrados pela parte agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO . DECISÃO REVOGADA. NATUREZA DA POSSE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA, A PRINCÍPIO, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. ART . 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 todos do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração . 2. No caso dos autos, a prova contida na origem se mostra fragilizada e insuficiente para a manutenção da liminar deferida, especialmente quando considerado os claros termos do documento (PJe ID nº 17.153.291), no qual os agravados atestam, nos termos do art . 320 do Código Civil, que o senhor Walbert Pantoja de Brito, à época casado com a agravante em regime de comunhão parcial de bens, comprou o apartamento 1.101, no 11º piso do Edifício Belize, objeto da ação de reintegração de posse. 3. A prudência impõe dilação probatória serena quando ausente qualquer dos elementos que evidenciem probabilidade do direito, assim como se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão . 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08185166820238140000 19545244, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

.
................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RELEVANTE DÚVIDA SOBRE OS LIMITES DA DEMANDA E SOBRE A TITULARIDADE DA POSSE DA ÁREA EM QUESTÃO . ORDEM DE REINTEGRAÇÃO REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, interpôs Agravo de Instrumento para desconstituir tutela que determinou a reintegração de posse de área denominada Fazenda Sulamita/Fonte Boa . 2. Causa complexa. Existência de dúvida razoável sobre os limites da demanda, sobre a titularidade da posse da área e se atinge legítimo direito possessório da ré concedido pelo INCRA. Controvérsia que, em observância ao poder geral de cautela, necessita de maior dilação probatória, situação inviável em cognição sumária . 3. O cotejo probatório não permite aferir, de forma inequívoca, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Necessidade de instrução processual, a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda. Precedentes . 4. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e provido, para revogar a tutela deferida na origem. 5. À unanimidade”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808038-35.2022.8 .14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público).

O ônus de provar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios é do inquilino, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil/2015, neste sentido, escorreita a sentença recorrida quando consignou que:

“Como se vê, a Requerida em momento algum apontou a sua ilegitimidade, em que pese o contrato objeto da lide haver sido firmada com uma terceira, com quem coabitava à época. Consta nos autos o distrato firmado com esta terceira, e que desde então passou a ora Ré a assumir os encargos da locação, ainda que inexista contrato de locação firmado neste sentido em seu nome.

A Ré não negou a sua inadimplência, e restringiu sua defesa em declarar que o contrato de locação é fraudulento e que é plenamente possível o seu exercício do direito de retenção. Caberia então à Contestante comprovar o adimplemento das obrigações assumidas, o que não se desincumbiu nos autos.

No tocante ao possível direito de retenção, deveria este ter sido formulado em peça de Reconvenção, na forma do art.343 do CPC, o que não fora feito nos autos, sendo, portanto, incabível a análise do referido pedido em sede de contestação”.

Portanto, tratando-se de causa complexa e em observância ao poder geral de cautela, há necessidade de elucidação dos fatos através da devida instrução probatória, não restando caracterizada a probabilidade do direito do Agravante quanto ao pedido de reintegração de posse.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/04/2025